Tribunal: STJ
Processo: 0216728-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011378 - PR (2025/0216728-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GUSTAVO TAVARES ROCHA
ADVOGADO
: ELIAS SEBASTIAO TORRES DA SILVA - PR083333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO. PLEITO DE REDUÇÃO DO
DA
QUANTUM
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS
JÁ
APRECIADOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
, por configurar reiteração de pedido
habeas corpus
já submetido ao egrégio Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.790.954
/PR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas
substitutivo de recurso especial, quando já interposto o recurso cabível
corpus
e (ii) estabelecer se a reiteração de argumentos anteriormente analisados em
outro recuso impede o conhecimento da impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não
admite
substitutivo de recurso próprio, especialmente quando
habeas corpus
já interposto agravo em recurso especial.
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea
de
e recurso especial contra o mesmo ato judicial, sob pena de
habeas corpus
violação da sistemática recursal.
Documento eletrônico VDA49711387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 00b86f03-5877-4c9b-b92a-4464545ab493

5. A impetração é considerada manifestamente incabível quando
fundada nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos já examinados em recurso
anterior, atraindo a incidência do art. 210 do Regimento Interno do STJ, que
autoriza o indeferimento liminar pelo relator.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 00b86f03-5877-4c9b-b92a-4464545ab493

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011378 - PR (2025/0216728-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GUSTAVO TAVARES ROCHA
ADVOGADO
: ELIAS SEBASTIAO TORRES DA SILVA - PR083333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO. PLEITO DE REDUÇÃO DO
DA
QUANTUM
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS
JÁ
APRECIADOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
, por configurar reiteração de pedido
habeas corpus
já submetido ao egrégio Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.790.954
/PR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas
substitutivo de recurso especial, quando já interposto o recurso cabível
corpus
e (ii) estabelecer se a reiteração de argumentos anteriormente analisados em
outro recuso impede o conhecimento da impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não
admite
substitutivo de recurso próprio, especialmente quando
habeas corpus
já interposto agravo em recurso especial.
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea
de
e recurso especial contra o mesmo ato judicial, sob pena de
habeas corpus
violação da sistemática recursal.
Documento eletrônico VDA49713681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:28
Código de Controle do Documento: 29504d21-4877-4543-a006-b6a887d74448

5. A impetração é considerada manifestamente incabível quando
fundada nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos já examinados em recurso
anterior, atraindo a incidência do art. 210 do Regimento Interno do STJ, que
autoriza o indeferimento liminar pelo relator.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO TAVARES ROCHA
contra decisão de fls. 279/283 (e-STJ), que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 2 anos e 6 meses
de reclusão, em regime aberto, e de pagamento de 88 dias-multa, pela prática do crime
previsto no art. 171,
, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do
caput
Código Penal. A pena corporal foi substituída por restritivas de direitos (e-STJ, fls. 252
/255).
O Tribunal de origem, entre outros, por unanimidade, conheceu em parte e
desproveu o recurso interposto pelo paciente (Apelação Criminal n. 0010859-
60.2020.8.16.0129). Segue a ementa do acórdão (e-STJ, fls. 10/11):

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171,
, C/C ART. 71,
CAPUT
AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DOS ACUSADOS.
PEDIDO DOS ACUSADOS JOÃO PEDRO PIETROSKI MOTTA DE ARAUJO E
GUSTAVO TAVARES ROCHA PELA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
NÃO
CONHECIMENTO.
VIA
INADEQUADA. QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO
COMPETENTE PARA VERIFICAR A REAL CONDIÇÃO ECONÔMICA DO
CONDENADO. PREJUDICIAL. 1. PLEITO PELA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA
DECADÊNCIA
(ART.
107,
INCISO
IV
DO
CÓDIGO
PENAL).
DESPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A VONTADE
INEQUÍVOCA DA VÍTIMA EM REPRESENTAR. PRELIMINARES. 2. PLEITOS DO
ACUSADO
GUSTAVO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
2.1
PELO
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
DESPROVIMENTO. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO OFENDIDO. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO ADVOGADO
DA VÍTIMA. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. NULIDADE
RELATIVA. 2.2. PLEITO PELA NULIDADE DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO
QUE
MACULARAM
A
AMPLA
DEFESA
E
O
CONTRADITÓRIO.
DESPROVIMENTO. DEFESA NÃO DEMONSTROU O PREJUÍZO. 2.3 PLEITO PELO
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. DESPROVIMENTO. PRECLUSÃO.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS ACUSADOS IVAN E GUSTAVO ANTE A
Documento eletrônico VDA49713681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:28
Código de Controle do Documento: 29504d21-4877-4543-a006-b6a887d74448

AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 3. PLEITOS ACUSADO IVAN.
3.1. PELO RECONHECIMENTO FAVORÁVEL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
DESPROVIMENTO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM NADA CONTRIBUIU
PARA SUA AVALIAÇÃO POSITIVA. 3.2. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM
DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESPROVIMENTO. QUANTIA ESTABELECIDA
ADEQUADAMENTE. 4. PLEITOS DO ACUSADO JOÃO PEDRO. 4.1. PELA
MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. PENA-
BASE
ELEVADA
EM
RAZÃO
DA
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ABUSO DE CONFIANÇA EVIDENCIADO QUE
ULTRAPASSA O ERRO E A FRAUDE INERENTES AO TIPO PENAL. 4.2.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. DESPROVIMENTO. PREJUÍZO FINANCEIRO CAUSADO À VÍTIMA QUE
EXTRAPOLA O TIPO PENAL E JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA. 4.3. PELO
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. DESPROVIMENTO.
FUNÇÃO DE CONFIANÇA. ACUSADO PROMOVEU E ORGANIZOU A
COOPERAÇÃO CRIMINOSA. 4.4. PELA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA
EM RELAÇÃO À CONTINUIDADE DELITIVA. DESPROVIMENTO. CRIMES DE
ESTELIONATO QUE OCORRERAM MAIS DE 7 VEZES. FRAÇÃO UTILIZADA DE 2
/3 DE ACORDO COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. 4.5. PELA
ALTERAÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
DESPROVIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE QUE AUTORIZAM FIXAÇÃO
DE REGIME SEMIABERTO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. 4.6. PELO
RECONHECIMENTO
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
DESPROVIMENTO.
ACUSADO QUE NÃO FOI INTERROGADO EM NENHUMA DAS FASES DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 5. PLEITOS DO ACUSADO GUSTAVO. 5.1
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. DESPROVIMENTO. PREJUÍZO FINANCEIRO CAUSADO À VÍTIMA QUE
EXTRAPOLA O TIPO PENAL E JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA. 5.2 DA
REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESPROVIMENTO.
QUANTIA
ESTABELECIDA
ADEQUADAMENTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO EM RELAÇÃO AOS
ACUSADOS JOÃO PEDRO E GUSTAVO E RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
AO [....]
EM RELAÇÃO

A petição expôs a existência de constrangimento ilegal, haja vista que: "A
prestação pecuniária foi arbitrada no valor de 20 salários mínimos, sem considerar
adequadamente a real condição econômica do paciente na atualidade, que é à época do
efetivo cumprimento da pena, contrariando a natureza do instituto da substituição da
(e-STJ, fl. 5).
pena."
Documento eletrônico VDA49713681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:28
Código de Controle do Documento: 29504d21-4877-4543-a006-b6a887d74448

O impetrante alegou que: "A capacidade econômica do condenado deve ser
observada na fixação da prestação pecuniária, assim como a sua proporcionalidade,
(e-STJ, fl. 6).
conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal [...]"
No ponto, alegou-se também que: "O rendimento que o paciente auferia na
data dos fatos, 6 anos antes, não podem ser considerados para o cálculo da prestação
pecuniária na atualidade, ignorando a capacidade econômica do recorrente, que além de
(e-STJ, fl.
auferir limitados rendimentos, possui duas filhas menores sob seus cuidados."
7).
Ademais, buscou demonstrar que: "O paciente encontra-se em situação de
hipossuficiência, aufere atualmente o rendimento liquido aproximado de R$ 2.800,00, é
arrimo de família e possui duas filhas ainda crianças (com 6 e 8 anos de idade) que
(e-STJ, fl. 8).
dependem do sustento."
Assim, o pedido especificou-se na redução do valor da prestação pecuniária.
Na sequência, o
foi indeferido liminarmente por decisão
habeas corpus
monocrática de minha relatoria.
Na razões do presente agravo regimental, a defesa alega que: " A r. decisão
monocrática alegou que o Habeas Corpus trata da reiteração de pedidos formulados no
AREsp n. 2790954/PR, contudo, é importante mencionar que o referido recurso não foi
(e-STJ, fl. 288).
, portanto, não teve o mérito analisado.
conhecido
"
Além disso, afirma que "[...] o remédio heroico pode ser manejado como
, como é o caso, onde afronta-se o
substitutivo recursal diante de manifesta ilegalidade
art. 44 do Código Penal ao utilizar parâmetro inadequado na estipulação do valor da
(e-STJ, fl.
medida substitutiva, inviabilizando, em absoluto, o instituto da substituição."
288).
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental (e-STJ, fls. 301/304) e o Ministério Público do Estado do Paraná se
manifestou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 305
/308).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49713681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:28
Código de Controle do Documento: 29504d21-4877-4543-a006-b6a887d74448

Em que pesem os argumentos da parte agravante, não se vislumbra elementos
hábeis a alterar a decisão monocrática. Ao contrário, os argumentos ali externados
merecem ser ratificados por este egrégio Colegiado Julgador.
Extrai-se dos autos que a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão
agravada, a fim de que seja reduzido o valor da prestação pecuniária de forma
proporcional à atual capacidade econômica/financeira do agravante.
Por oportuno, trascreve-se o seguinte trecho da decisão monocrática agravada
(e-STJ, fls. 281/282, grifos):
A Constituição da República assegura, no artigo 5o,
, inciso LXVII, que “conceder-
caput
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o
não pode
habeas corpus
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n.
20/3/2025
26/3/2025
985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan
18/3/2025
26/3/2025
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/3/2025
24/3/2025
Em consulta ao sistema do banco de dados interno do egrégio Superior Tribunal de
Justiça e às informações prestadas pelo impetrante (e-STJ, fl. 3), verifica-se que o presente
,
s é mera reiteração dos pedidos formulados no AREsp n. 2790954/PR
habeas corpu
impugnando o mesmo julgado aqui combatido e sob os mesmos argumentos ora levantados.
Por oportuno, registra-se que o trânsito em julgado do referido recurso ocorreu em
.
16/12/2024
Assim, constatando-se a tramitação do recurso adequado para impugnação de acórdão
,
que manteve a condenação, imperativo o não conhecimento da presente impetração
mormente diante do inadequado manejo dessa garantia constitucional de forma a desvirtuar
o ordenamento jurídico que regula o sistema recursal.

Conforme assentado na decisão monocrática, os argumentos do habeas corpus,
consistente no pedido de redução pecuniária, já foram objeto de insurgência no AREsp n.
2.790.954/PR, interposto em favor do ora agravante e já submetido à apreciação desta
Corte Superior de Justiça, tratando-se de mera reiteração de pedidos, circunstância que
impede o conhecimento da impetração.
Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas
ou de seu recurso ordinário, quando configurada a simples reiteração de pedidos,
corpus
confira-se: "É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de
habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa,
Documento eletrônico VDA49713681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:28
Código de Controle do Documento: 29504d21-4877-4543-a006-b6a887d74448

tratando-se de mera reiteração de pedido". (AgRg no HC n. 671.963/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
22/6/2021
28/6/2021
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, buscando o reconhecimento da fragilidade do
conjunto probatório para absolvição ou, subsidiariamente, a prescrição da pretensão punitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a tramitação concomitante
de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, em face do princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. Razões de decidir
3. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas
corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, sob pena de subversão do sistema
recursal.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já interposto recurso especial
com agravo.
5. A análise de mérito do habeas corpus não é cabível, pois a matéria pode ser
apreciada no recurso especial em trâmite, evitando-se a supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
[...]
(AgRg no HC n. 963.998/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
24/2/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
WRIT
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
MATÉRIA PREVIAMENTE E EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO HC N. 849.414-
SP. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Os pleitos ora veiculados já foram anteriormente submetidos à apreciação desta Corte,
tendo sido julgados no âmbito do HC n. 849.414-SP, não havendo ilegalidade no não
conhecimento do writ em razão da reiteração de pedidos.
II - Consoante artigo 210 do Regimento Interno do STJ, bem como nos moldes da
jurisprudência desta Corte Superior, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for
manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou
for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, tal qual ocorreu no presente caso, o
relator o indeferirá liminarmente, não havendo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA49713681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:28
Código de Controle do Documento: 29504d21-4877-4543-a006-b6a887d74448

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 894.011/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49713681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:28
Código de Controle do Documento: 29504d21-4877-4543-a006-b6a887d74448

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0216728-0
HC 1.011.378 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00108596020208160129 108596020208160129 40000133720258160129
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ELIAS SEBASTIAO TORRES DA SILVA
ADVOGADO
: ELIAS SEBASTIAO TORRES DA SILVA - PR083333
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: GUSTAVO TAVARES ROCHA
CORRÉU
: IVAN ROSENO DE LIMA
CORRÉU
: JOAO PEDRO PIETROSKI MOTTA DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO TAVARES ROCHA
ADVOGADO
: ELIAS SEBASTIAO TORRES DA SILVA - PR083333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055514254=047281@
2025/0216728-0 - HC 1011378 Petição : 2025/0056522-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:09:29
Código de Controle do Documento: 4F6D5271-6F27-4C30-A472-A72C7D4638E0